Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710808-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: KATIA MARIA PINTO ROCHA, MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, WAGNER PINTO DA ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THIAGO ROQUETE ROCHA contra a decisões de ID 180773916 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário n. 0001780-14.2007.8.07.0016 ajuizada em razão do Espólio de GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA. Ao final da petição introdutória, o Agravante apõe informação de ser “juridicamente pobre, beneficiário da justiça gratuita (cf decisão ID 25261259)”, nada mais informado ou requerido. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, própria desse momento processual, não localizado qualquer documento com a ID 25261259, ou pronunciamento judicial que lhe concedeu a benesse. Diante disso, intime-se o Agravante para que comprove ser beneficiário da gratuidade da justiça, mediante juntada da decisão do Juízo de Origem que lhe concedeu a benesse, ou recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília - DF, 21 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator